Tribunal: STF
Processo: ARE 1466529
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-18
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa é a seguinte (fl. 2, Doc. 17):
    “Embargos à ação de execução fiscal - Auto de infração e de imposição de penalidade de multa - Queima de palha de cana-de-açúcar - Inexistência de direito à queima indiscriminada - Presunção de legitimidade do ato administrativo não afastada, eis que a empresa -executada não especificou provas - Hipótese em que é correta a cominação da pena de multa - Aplicação do art. 1°, do Decreto Estadual n°. 28.848/88, acrescido do parágrafo único, do Decreto Estadual n°. 28.895/88, e da Lei Estadual n°. 997/76, regulamentada pelo Decreto n°. 8.468/76, com a redação do Decreto n°. 39.551/94 - Verba honorária fixada de forma adequada, não havendo motivo para majoração - Embargos julgados improcedentes - Recursos não providos.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (fl. 5, Doc. 17):
    “A circunstância de a empresa-executada não ser a proprietária e, sim, compradora da cana-de-açúcar cultivada na área de propriedade de terceiro, não significa que, na qualidade de destinatária da safra, para a produção de açúcar e álcool em sua usina de processamento, não tenha se beneficiado, mesmo que, de forma indireta, da queima da palha da cana-de-açúcar, e da infração ambiental. 
    O Decreto Estadual n°. 8.468/76, que aprovou o Regulamento da Lei n°. 997/76, que disciplina a Prevenção e o Controle da Poluição do Meio Ambiente, no seu art. 80, parágrafo 2°, prescreve, expressamente: 
    […]
    Relevante anotar que a empresa-executada não nega a ocorrência do incêndio, que acarretou a queima de plantação de cana-de-açúcar, destinada à produção de açúcar e álcool em sua usina, mas, tenta atribuir a culpa a terceiro desconhecido, que teria dado início ao fogo criminoso, para se livrar de sua responsabilidade, que, na esfera ambiental, é objetiva, prescinde de culpa.
    E, que, como o fogo se espalhou em local onde havia plantação de cana-de-açúcar, justamente, na época próxima à da colheita, a tese defendida pela empresa-executada não resiste a um exame mais aprofundado, eis que o problema atinge 09 (nove) entre 10 (dez) propriedades dedicadas à tal cultura, para uso próprio ou para comercialização, no mesmo período e, por este motivo, com o proprietário, deveria ter adotado medidas de proteção da área para evitar que fosse atingida por incêndio, de origem natural, ou criminosa, ou vindo das propriedades vizinhas.
    O art. 26, do Regulamento da Lei Estadual n. 997/76, que trata do controle da poluição do meio ambiente, aprovado pelo Decreto n° 8.468/76, estabelece: 
    […]
    O art. 1°., do Decreto Estadual n°. 28.848/88, acrescido do parágrafo único, do Decreto Estadual n°. 28.895/88, além de dispor sobre a proibição de queimadas, elenca as regras básicas de execução e as medidas de precaução a serem obedecidas quando do emprego do fogo em prática agrícolas. A empresa -executada, entretanto, não comprovou ter cumprido as determinações da legislação estadual, para a queima controlada da palha da cana-de-açúcar, o que resultou na lavratura, no dia 09/05/05, Auto de infração e de imposição de multa. 
    A rigor, o interessado não tem o direito de empregar, indiscriminadamente, sem nenhum critério, o como método de eliminação da palha da cana-de-Açúcar, e ao arrepio das demais disposições da legislação ambiental, especialmente, o previsto no art. 27, do Código Florestal (Lei n° 4.771/85) vigente na ocasião art. 225 ("Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e as futuras gerações."), da Constituição Federal, sujeitando-se o infrator às sanções administrativas e penais cabíveis. 
    […]
    Em suma, não afastada a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo da autuação, eis que o autor de infração e imposição de multa foi lavrado de acordo com o prescrito na Lei Estadual n. 997/76, regulamentada pelo Decreto n. 8.468/76, com a redação do Decreto n°. 39.551/94, está revestido dos requisitos legais, impõe-se o reconhecimento de sua regularidade e validade.”
    Opostos Embargos de Declaração pela ora recorrente (Doc. 19), foram desprovidos (Doc. 21).
    No Recurso Extraordinário (Doc. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DESTILARIA GRIZZO LTDA. alega que o acórdão recorrido violou os arts. 23, VI; 24, VI; 37, caput; e 175 da CF/1988. 
    Narra que foi autuada pela “COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CESTEB, por ter supostamente praticado a queima da palha de cana de açúcar, na Fazenda São José Anhumas, de propriedade do Sr. Pedro Lourenço, Município de Jaú, Zona Rural. Auto de Infração e Imposição de Multa expedido sob o n 007000531” (fl. 6, Doc. 23).
    Argumenta que não teve nada a ver com o fato ocorrido, pois o incêndio foi provocado em propriedade de terceiro, todavia, “o d. Juízo ‘a quo’ entendeu por bem julgar improcedente os embargos, afirmando que a responsabilidade da ora recorrente pela reparação do dano é objetiva, e que a mesma não foi capaz de afastar o nexo de causalidade entre o dano e ação e omissão da empresa” (fls. 6-7, Doc. 23).
    Sustenta que a CETESB tem natureza privada e, por isso, não poderia exercer fiscalização ambiental, uma vez que não detém poder de polícia e nem pode aplicar a multa.
    Fundamenta a repercussão geral da matéria da seguinte forma (fl. 4, Doc. 23):
    “Para fins do art. 102, § 3º, da Constituição Federal; do art. 543-A do Código de Processo Civil e seu § 1º , bem como do art. 13 inciso V. alínea "c", e art. 322 e seu parágrafo único, estes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF, em preliminar passa-se à demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas in casu.
    O assunto versado no presente recurso transcende o interesse subjetivo das partes apresentando, ao menos, questões relevantes do ponto de vista econômico, jurídico e social. 
    Estamos diante de um ferimento do princípio da moralidade na atuação da administração pública (artigo 37, caput, Constituição Federal), bem como a incompetência da CETESB para aplicação da multa (artigo 23, inciso VI e artigo 24, inciso VI, ambos da Constituição Federal). 
    Temos ainda violação ao artigo 175 da Carta Magna, pois não se pode transferir o poder de polícia a particulares, sendo somente a prestação de serviço público.
    Destarte resta demonstrada a repercussão, já que não é crível admitir que uma violação de um direito de tamanha grandeza seja considerada irrelevante do ponto de vista jurídica e social. 
    Feitas tais considerações, cumpre relacionar cabimento do recurso, o qual possui suporte no art. 102, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal ante a grave violação aos artigos 23; 24; 37, caput, inciso II; e 175. 
    Dessa feita, demonstrada a repercussão geral e cumpridos os requisitos de admissibilidade do presente recurso, passa-se a demonstração da violação constitucional. ”
     O Juízo de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que incide, no caso, o óbice da Súmula 282 do STF (Doc. 30).
    No Agravo (Doc. 34), a parte recorrente sustenta que a matéria foi prequetionada.
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em julgamento assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto por DESTILARIA GRIZZO LTDA. contra acórdão que confirmou a sentença que julgou improcedentes embargos do devedor, relacionados à execução fiscal movida pela Fazenda Estadual envolvendo multa aplicada pela COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL (CETESB), por queima de palha de cana-de-açúcar, ao fundamento de que a penalidade está de acordo com a legislação ambiental. 
     Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de novembro de 2023.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente